Tribunal: TJES
Processo: 5020938-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020938-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SUELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA

COATOR: 2 Vara da Comarca de Conceição da Barra

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS CORPUS
Nº 5020938-58.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SUELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: WELLINGTON DELFINO MARTINS - ES24142

AGRAVADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: ACOLHIDA. MÉRITO: PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar de revogação de prisão preventiva, no qual a defesa sustentava a ausência de reavaliação da custódia, nulidade de busca pessoal, omissão do juízo de origem e excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, mediante a impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada que manteve a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Exige o ordenamento processual a demonstração do desacerto do provimento jurisdicional hostilizado por meio de impugnação direta de todos os fundamentos que alicerçaram o ato judicial.

Revela-se inviável o conhecimento de agravo que se limita a reproduzir as teses expendidas na petição inicial do
writ
, sem confrontar a
ratio decidendi
estabelecida monocraticamente.

Subsiste a fundamentação da custódia cautelar amparada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade e diversidade de entorpecentes (maconha e crack) em companhia de adolescente.

Afasta a nulidade da busca pessoal a existência de informações prévias sobre traficância no local e o cenário de flagrância imediata que justificou a diligência policial.

O advento da denúncia estabiliza o fluxo processual e afasta o alegado constrangimento ilegal por mora estatal no oferecimento da peça acusatória.

Incide, por analogia, o óbice do verbete sumular nº 182, do Superior Tribunal de Justiça, diante da ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O agravo interno deve trazer argumentos capazes de alterar o entendimento firmado, sob pena de manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.

O princípio da dialeticidade exige da parte a demonstração específica do desacerto da fundamentação no
decisum
atacado.

A mera reiteração de fundamentos constantes na petição inicial sem o devido confronto à decisão monocrática impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo único do art. 316, do Código de Processo Penal; art. 244, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 182; STJ, AgRg no HC nº 802.630/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS CORPUS
Nº 5020938-58.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SUELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: WELLINGTON DELFINO MARTINS - ES24142

AGRAVADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
SUELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face da Decisão proferida no ID 17433980, por meio da qual

fora indeferido o pedido liminar, em que postulava a imediata revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em síntese, argumenta a Defesa (ID 17573943) a existência de fatos novos supervenientes não apreciados na decisão objurgada, quais sejam: a) ausência de reavaliação da prisão preventiva por mais de 150 dias (art. 316, § único, CPP); b) omissão do juízo de origem, decorrente da ausência de decisão sobre revogação, incidente de ilicitude e pedidos probatórios; c) defesa prévia apresentada contendo nulidades estruturais do processo; d) busca pessoal sem fundada suspeita; e) fundamentação genérica para decretação da prisão preventiva; e f) excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

Em sede de preliminar, a D. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo não conhecimento do Agravo Interno, ante a manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.

É cediço que o ordenamento processual vigente, em simetria com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, exige que a parte recorrente demonstre o desacerto do provimento jurisdicional hostilizado, mediante impugnação direta, específica e pormenorizada de todos os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

Nesse quadrante, é assente na Corte Superior de Justiça que
“o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada pelos próprios fundamentos. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de que o princípio da dialeticidade exige da parte a demonstração específica do desacerto da fundamentação no decisum atacado.”(AgRg no HC n. 802.630/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

Desta feita, nada obstante a relevância do direito à liberdade de locomoção, é inviável o conhecimento de recurso que se limita a reproduzir as teses já expendidas na petição inicial do
writ
, sem confrontar a
ratio decidendi
estabelecida monocraticamente.

Frente a tal panorama, a análise das razões recursais revela que a agravante não logrou êxito em desconstruir a fundamentação fático-jurídica adotada na decisão agravada, por meio da qual fora indeferido pleito liminar. Naquela oportunidade, restou consignado, de forma motivada, que a segregação cautelar de SUELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA encontra amparo na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade e diversidade de entorpecentes, especificamente 30,5g de maconha e duas pedras de crack pesando 10,6g e 26,37g, além do flagrante em companhia de adolescente que portava outras 18 pedras de crack fracionadas para a venda. Ademais, destacou-se que a nulidade da busca pessoal, arguida sob a égide do art. 244, do Código de Processo Penal, não restou demonstrada de plano, uma vez que a diligência policial foi precedida de informações específicas sobre a traficância no local e corroborada pelo cenário de flagrância imediata com o menor que acompanhava a paciente.

Dessa forma, ao se insurgir contra o decisum agravado, a defesa limitou-se a reiterar, de maneira genérica, a ausência de fundada suspeita para a abordagem e a suposta fragilidade da custódia, sem, contudo, enfrentar o argumento central de que a situação de flagrância do acompanhante irradiou a justa causa necessária para a revista subsequente na paciente.

Tal proceder atrai a incidência, por analogia, do verbete sumular nº 182, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Digno de nota salientar, ainda, que, quanto ao alegado excesso de prazo, restou consignado na decisão agravada que o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público em 13/08/2025 superou eventual atraso na fase inquisitorial, em consonância com o entendimento consolidado nos tribunais superiores de que o advento da peça acusatória estabiliza o fluxo processual e afasta o constrangimento ilegal por mora estatal.

Nesse contexto, impende frisar que a Defesa não apresentou quaisquer elementos supervenientes capazes de infirmar tal conclusão ou de demonstrar desídia na condução da instrução que justificasse a reforma da decisão agravada.

Portanto, à míngua de impugnação dialética aos fundamentos exarados na decisão agravada, há que se reconhecer que a pretensão recursal padece de vício de admissibilidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em acolhimento à preliminar arguida pela Douta Procuradoria de Justiça Criminal,
NÃO CONHEÇO do Agravo Interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)